Tribunal: TJBA
Processo: 0001369-47.2017.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0001369-47.2017.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GILMARCIO SOUZA ROCHA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PEÇA INAUGURAL INCOATIVA ACOLHIDO – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO CAPAZ DE LASTREAR A CONDENAÇÃO DO ACUSADO – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO QUE DEMONSTRAM A AUTORIA DO CRIME – PROVIMENTO DO RECURSO ACUSATÓRIO.

Caso em análise

I - Nos termos da denúncia, o Recorrente, com uso de uma arma de fogo, obrigou a vítima a praticar com ele ato libidinoso consistente em conjunção carnal. Contudo, na sentença, a denúncia foi julgada improcedente, de modo que o réu foi absolvido por ausência de provas contundentes capazes de justificar a sua condenação.

Questões em discussão

II –
Discute-se a existência de provas capazes de sustentar a absolvição do réu.

Razões de decidir

III – A vítima reconheceu o réu na delegacia de forma categórica, porém, em audiência, inicialmente, afirmou que o acusado não era o autor do delito. Todavia, em um segundo momento, retratou-se e confirmou o depoimento prestado extrajudicialmente, apontando o Recorrido como protagonista da ação, revelando que o acusado realmente praticou o delito. Nesse sentido, é válido trazer a baila o raciocínio exposto pela Procuradoria acerca do tema, segundo a qual “Tal postura é compreensível e, infelizmente, comum em casos de violência sexual, nos quais a revitimização e o medo de represálias geram um profundo abalo psicológico. A retratação inicial da vítima, longe de enfraquecer a acusação, reforça a veracidade de seu relato posterior, pois demonstra o ambiente de coação e temor a que estava submetida. A superação desse medo em audiência, sob a proteção do Poder Judiciário, confere ainda mais credibilidade à sua versão.”

IV – Em relação à dosimetria da pena, observa-se que o réu agiu com censurabilidade normal à espécie. No que diz respeito aos antecedentes criminais, não há nos autos registro de condenações com trânsito em julgado por fato anterior em face do Recorrido. Quanto à personalidade e conduta social, não há, nos autos, elementos suficientes capazes de respaldar a negativação dessa vetoriais. A motivação do crime não merece reproche diferenciado. As circunstâncias do delito, contudo, extrapolam a própria tipificação, pois o crime foi cometido mediante ameaça exercida por emprego de arma de fogo, conforme relatada pela vítima, que justifica a negativação dessa vetorial. As consequências da ação delituosa não merecem maior censura. Assim, desabonada uma circunstância judicial, fixa-se a reprimenda base em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão. No segundo e terceiro estágios dos cálculos, diante da inexistência de agravantes,

atenuantes, causas de aumento e de diminuição, mantem-se a sanção no referido patamar, tornando-a definitiva em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Diante da quantidade de pena estipulada, cujo patamar é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e tendo em vista a negativação de uma circunstância judicial, o regime inicial de cumprimento da sanção deve ser o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b” c/c §3º, ambos do Código Penal. Por fim, nos termos art. 44 do Código Penal, salienta-se que a dimensão da sanção privativa de liberdade estipulada não viabiliza a sua substituição por penas restritivas de direitos e tampouco a contemplação pelo
sursis
previsto no art. 77 do referido Diploma Legal.

Dispositivo e tese de Julgamento

IV - Por todo o exposto, na esteira do parecer ministerial, julga-se pelo provimento do recurso interposto pela acusação, reformando-se a decisão vergastada a fim de condenar o réu nos termos acima delineados.

Tese de Julgamento: Tendo em vista a existência de prova oral confiável produzida a partir dos depoimentos da vítima, observa-se que há evidências suficientes para justificar a condenação do acusado.

PROVIMENTO DO RECURSO ACUSATÓRIO.

AP.
0001369-47.2017.8.05.0154
- LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0001369-47.2017.8.05.0154

da Comarca de
Luis Eduardo Magalhães
/BA, sendo Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO e apelado GILMÁCIO SOUZA ROCHA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e conferir provimento ao recurso acusatório, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que integram o presente julgado.

Sala das Sessões,

de

de 2025
.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator